Tribunal: TJDFT
Processo: 0701610-98.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. LESÃO CORPORAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TORTURA. ROUBO. FRAUDE PROCESSUAL. DESPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DO DELITO. AFASTAMENTO QUALIFICADORAS. INVIÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. BENEFÍCIO ESTENDIDO AOS CORRÉUS.

1. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação.

2. Em virtude de a decisão de pronúncia encerrar mero juízo de admissibilidade da acusação, desnecessária a certeza jurídica que se exige para uma condenação, não devendo ser subtraída a apreciação da causa do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil.

3. Não havendo nos autos elementos mínimos a indicar a prática do delito de associação criminosa por parte dos denunciados, diante da ausência de conluio para a prática de crimes, no plural, bem como de permanência e estabilidade, deve o recorrente ser absolvido sumariamente, como fulcro no artigo 415, inciso III, do Código de Processo Penal, estendendo-se o benefício aos corréus, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal.

4. As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença.

5. Recurso parcialmente provido. Benefício estendido aos pronunciados Wesley e Wilian, nos termos do artigo 580 do Código de Processo penal.